Tribunal: TJDFT
Processo: 0700043-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700043-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SANEAMENTO DE GOIAS S/A DESPACHO Vistas a parte recorrida sobre a manifestação da parte Agravante no id. 28265882. Intimem-se. Mantenham os autos em pauta de julgamento. Brasília/DF, 24 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora